Tribunal: TJDFT
Processo: 0702853-76.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito penal. Suspensão condicional do processo. Descumprimento de condições. Prévia notificação do acusado. Justificativa não acolhida. Nulidade inexistente. Crime de ameaça. Reconciliação entre as partes. Ausência de dolo e de fundado temor. Absolvição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que rejeitou preliminar de nulidade da revogação da suspensão condicional do processo e condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), fixando pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena.
2. A defesa sustenta nulidade da revogação do sursis processual por ausência de prévia intimação, ausência de condição de procedibilidade diante de reconciliação entre as partes e inexistência de dolo ou fundado temor aptos a caracterizar o crime de ameaça.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão que revogou a suspensão condicional do processo; (ii) decidir se o bom comportamento do réu e a reconciliação dos envolvidos autorizam a extinção da punibilidade; e (iii) estabelecer se estão comprovados o dolo e o fundado temor exigidos para a configuração do crime de ameaça.
III. Razões de decidir
4. O juiz pode revogar o benefício em caso de descumprimento das condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo que apurava crime de ameaça, nos termos do art. 89, §4o, da Lei no 9.099/1995. A posterior reconciliação com a vítima não suprime as obrigações assumidas pelo réu perante o juízo e, portanto, não constitui fundamento para a extinção da punibilidade.
5. No julgamento do HC n. 315.235/RS, o STJ entendeu que o acusado deve ser intimado "de modo a possibilitar que justifique o descumprimento do pactuado, mediante declinação de motivação idônea que obste a revogação do sursis processual pelo magistrado (...) não se exige a intimação também da Defensoria Pública antes do decisum revogatório, pois a declinação de motivo, a ser considerado justificado ou não, figura como aspecto subjetivo da norma, intrínseca à esfera pessoal do indivíduo. (...) Da decisão revogatória da benesse, a restabelecer o trâmite processual, a Defensoria Pública foi devidamente intimada, tanto que interpôs o recurso em sentido estrito, e, não descurando que é possível o juiz se retratar da revogação da suspensão condicional do processo, poder-se-ia declinar argumento apto a descaracterizar o decisum anteriormente proferido, o que não ocorreu (...) (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 27/4/2015.)
6. Na hipótese, o réu aceitou como condição do sursis informar ao Juízo a cada 3 meses – pessoal ou virtualmente - onde se encontrava, além de não se ausentar do DF. Diante do descumprimento dessa obrigação, o reu foi notificado pelo Ministério Público e apresentou justificativa de que havia se mudado do DF, sem autorização judicial, para uma fazenda onde não há internet (ID 81421437).
7. O juiz não acolheu a justificativa e revogou o benefício, abrindo prazo para as partes apresentarem alegações finais. A Defensoria Pública limitou-se a alegar nulidade da decisão, sem apresentar outra justificativa ao descumprimento que pudesse convencer o juiz a restabelecer o benefício. Dessa forma, não há nulidade na decisão revogatória. Preliminar rejeitada.
8. O crime de ameaça "é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (...)" (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
9. Não basta, portanto, o pronunciamento de palavras ofensivas ou agressivas, sendo imprescindível prova da clara intensão de causar mal injusto e grave e do real temor das vítimas.
10. Os áudios enviados à suposta vítima possuíam palavras ameaçadoras: "Se eu for ai, eu vou matar voces tudim!; se sair áudio para Sula vai ficar ruim para vocês! vou atrás de vocês!"
11. A despeito disso, a vítima afirmou em audiência que conhece o réu há muito tempo e, diante da contenda com a companheira dele, ficou com raiva e, por esse motivo, registrou a ocorrência policial. Em nenhum momento a vítima manifestou ter ficado com medo do réu ou levado à sério as ameaças. Aliás, informou que logo depois se reconciliou com o réu e retomaram os contatos amistosamente.
12. Não ficou, portanto, suficientemente comprovado o fundado temor da vítima. Na esfera criminal a condenação deve estar lastreada em elementos probatórios que confiram certeza quanto à conduta imputada ao réu e à presença de todos os elementos do tipo penal. A dúvida há de ser considerada em favor do acusado (in dubio pro reo), nos termos do artigo 5o, LVII, da Constituição Federal e art. 386, VII, do Código Penal.
IV. Dispositivo
13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para absolver o réu, nos termos do art. 386, VII, do Código Penal.